Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710280-22.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PLÁSTICO RECORRIDOS: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE DE CLASSE. ATUAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL NÃO COMPROVADA. REQUISITO EXPRESSO. ARTIGO 8o, §2o, V, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E ARTIGO 136, VI, DO RITJDFT. IMPROVIMENTO. 1. Conforme previsto no art. 8o, §2o, V, da Lei Orgânica do Distrito Federais e art. 136, VI, do Regimento Interno, a legitimação das entidades de classe para ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade perante este Tribunal de Justiça requer a comprovação de sua atuação no Distrito Federal, que se faz pela demonstração documental da existência de pelo menos 1 (um) associado ou membro com sede na capital federal (Precedentes do STF e do Conselho Especial). 2. No caso, a associação autora não demonstrou, documentalmente, ter atuação no Distrito Federal, razão pela qual carece de legitimidade ativa ad causam para instaurar processo objetivo de controle de constitucionalidade perante este Tribunal de Justiça. 3. Recurso de Agravo Interno conhecido e improvido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, afirma que o acórdão recorrido violou o artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal, porque não reconheceu a legitimidade ativa de entidade de classe de âmbito nacional para instaurar procedimento de controle concentrado de constitucionalidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 103, inciso IX, da CF, embora tenha a recorrente defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, o Conselho Especial deste TJDFT assim se posicionou quanto à ilegitimidade ativa da ABLIPLAST (ID 28066708 - Págs. 8/9), verbis: Como se vê, o cerne da decisão está na falta de comprovação, pela entidade de classe autora, de sua atuação no âmbito territorial do Distrito Federal, requisito expresso e condição específica da ação, conforme prevista no art. 8o, §2o, V, da Lei Orgânica do Distrito Federais e art. 136, VI, do RITJDFT. O caráter nacional da entidade, por si só, não a legitima para instauração do controle abstrato de leis no âmbito do Distrito Federal. Cediço que a obtenção do status de entidade de classe de âmbito nacional exige, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 108/QO, Relator Ministro Celso de Mello), a comprovação da existência de associados ou membros em pelo menos 9 (nove) Estados da Federação, podendo ou não incluir o Distrito Federal. Por outro lado, já para a instauração do processo objetivo de controle de constitucionalidade perante o TJDFT, é irrelevante o caráter nacional da entidade de classe, desde que demonstrada sua atuação no Distrito Federal, e que a pretensão deduzida guarde relação de pertinência direta com seus objetivos institucionais. É possível, portanto, que uma entidade de classe tenha atuação nacional – presença de associados ou membros em pelo menos 9 (nove) Estados da Federação -, mas não atue, especificamente, no âmbito territorial do Distrito Federal. Em outras palavras, mesmo sendo de caráter nacional, a entidade pode não ter associados ou membros com sede no Distrito Federal, restringindo sua atuação a outros entes federativos. Desse modo, a comprovação de atuação no Distrito Federal há de ter como vetor critério análogo ao adotado pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a existência de pelo menos 1 (um) associado ou membro com sede na capital federal. A ratio dessa exigência reside em restringir apenas aos entes com atuação específica nesta unidade da federação a legitimação ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade perante essa Corte de Justiça, justamente para preservar a pertinência temática territorial. Portanto, o motivo para o não reconhecimento da legitimidade ativa da ABIPLAST foi a falta de comprovação de sua atuação no âmbito do Distrito Federal, já que o alcance nacional a legitima apenas à propositura de ADI perante o STF. Já a parte recorrente limitou-se a argumentar ser cabível o ajuizamento de ADI perante o TJDFT por entidade de classe que tenha atuação nacional. Ora, não tendo a recorrente impugnado fundamento suficiente para a manutenção do julgado – a ausência de comprovação de atuação local –, é correto incidir o veto contido no enunciado 283 da Súmula do STF. Ademais, modificar a conclusão do órgão julgador, no sentido de que não restou comprovada a atuação da ABIPLAST no Distrito Federal, demandaria reexame de fatos e provas, vedado na via eleita pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015